Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703549-71.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. Intimados da inclusão do feito na pauta de julgamento na 18a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Criminal, o patrono do recorrido peticionou requerendo a realização de sustentação oral (ID n.o 35155475). Defiro o pedido. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. I. Brasília/DF, 12 de maio de 2022 17:45:54. ROBSON BARBOSA Desembargador